Tribunal: STF
Processo: Rcl 54689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCS Nº 58/DF E Nº 59/DF E ADIS Nº 5.867/DF E Nº 6.021/DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Diante de título executivo judicial que não fixou, de maneira expressa, quais seriam os índices de correção monetária e juros aplicáveis na apuração dos valores devidos, a decisão reclamada, em sede de liquidação, determinou a incidência da taxa Selic, cumulada com juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da demanda. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da da decisão reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADCs nº 58/DF e nº 59, e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. 



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento conjunto das ADCs nºs 58/DF e 59/DF, e das ADIs nºs 5.867/DF e 6.021/DF, definiu-se que “deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009)”.



    4. Na modulação dos efeitos do julgado paradigma, fixou-se que, na hipótese de omissão no título judicial condenatório, a atualização do crédito trabalhista deve ser feita, na fase extrajudicial, pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, mais TR (Taxa Referencial), a título de juros legais, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c a Lei nº 8.660, de 1993, e, a partir do ajuizamento, pela Taxa Selic, nos termos art. 406 do Código Civil, que remunera o crédito tanto em correção monetária como em juros de mora.



    5. Diante de decisão reclamada que determinou, para a fase judicial, a cumulatividade da Taxa Selic com juros de mora de 1% ao mês, muito embora a sentença transitada em julgado não tenha consignado, de modo expresso, quais seriam os índices de correção monetária e taxa de juros a serem aplicados na apuração dos valores devidos, tem-se violação à modulação dos efeitos fixada no julgado paradigma.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.